Tribunal: TJMT
Processo: 0007282-13.2013.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007282-13.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDIANE VILANOVA - CPF: 996.905.781-20 (APELANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), SOBRE-RODAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PECAS LTDA - ME - CNPJ: 07.386.289/0001-78 (APELADO), RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 23.767.155/0001-53 (APELADO), ALYSSON TOSIN - CPF: 031.625.736-29 (ADVOGADO), GLEISON DONIZETE DE MIRANDA - CPF: 077.427.566-92 (ADVOGADO), FERNANDA REIS DOS SANTOS SEMENZI - CPF: 041.020.636-92 (ADVOGADO), CESAR MATHEUS DA SILVA - CPF: 092.679.946-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSFERÊNCIA DE BEM – CONSÓRCIO -

NÃO COMUNICAÇÃO A EMPRESA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos. Assim, dependeria de se comprovar acerca da devolução do bem, o que não ocorreu, de modo que era preciso prova conclusiva acerca do que alegou.

“[...]''Para que haja dever de indenizar por danos materiais, morais e estéticos, imprescindível a comprovação da ocorrência do dano; da responsabilidade civil do agente, ou seja, a conduta dolosa (responsabilidade objetiva) ou culposa (subjetiva); e do nexo causal entre a conduta do agente e o dano.
A não comprovação de qualquer um destes requisitos atrai a ausência do dever de indenizar."

(Ap 100735/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/07/2012, Publicado no DJE 18/07/2012) [...]”.

Fica afastada a alegação de falha na prestação do serviço por ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito do autor, haja vista que se conduz a culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, §3o do CDC. Não caracterizado o dever de indenizar por ausência de responsabilidade da apelada, não há se falar em indenização.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020